Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de rescisão contratual movida contra instituição bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, conforme previsto na legislação processual civil.
4. A documentação apresentada (extratos bancários, declaração de imposto de renda e contrato de locação residencial) demonstrou situação de hipossuficiência econômica, o que ampara a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova, por meio de declaração e documentos idôneos, sua condição de hipossuficiência econômica, em respeito ao princípio do acesso à justiça.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 99, §§2o e 3o; 1015, V e 1019, I.
CF/88, Art. 5o, inciso LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1787453, 07417376720238070000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível; Acórdão 1765426, 07211147920238070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível.